Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-16.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. PARTE CAPAZ. LEI 13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA). HUMILHAÇÃO EM TRANSPORTE PÚBLICO. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por Danos Morais cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação moral.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, que juízo é incompetente para apreciar a causa em razão de suposta incapacidade da parte autora. No mérito, argumenta que houve regular exercício de suas funções e que não se encontram presentes, no caso, os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Afirma, ainda, que não há provas de que o motorista da recorrente sem justo motivo recusou o embarque gratuito da recorrida. Impugna, por fim, o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Incompetência. É certo que, nos termos do art. 8o da Lei 9.099/95, o incapaz não pode ser parte no processo submetido ao rito disciplinado pela referida norma. Conforme os arts. 3o e 4o do CC, são incapazes o menor de 16 anos de idade, os ébrios habituais e os viciados em tóxico; aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade e os pródigos. Ademais, nos termos da previsão legal contida na Lei 13.146/2015, a deficiência que a autora apresenta não afasta sua capacidade plena. No caso em análise, embora a parte autora apresente quadro de comprometimento de certas funções físicas, não há qualquer indicativo de que ela não possa exprimir a sua vontade, de modo que não há mínima razão para se reconhecer a incapacidade dela. A autora compareceu, inclusive, à audiência de instrução e julgamento e se expressou com perfeita clareza e lucidez, o que corrobora a rejeição da preliminar. Preliminar rejeitada.
4. A princípio, cumpre destacar que a controvérsia a ser solucionada consiste, apenas, na análise da ocorrência ou não de danos morais à autora. Não é objeto de análise deste recurso, em razão dos termos da sentença, eventual direito da autora à gratuidade do transporte público, sendo este fato irrelevante para a solução do caso.
5. É certo que os danos morais exigem a ocorrência de uma afronta real e efetiva aos atributos da personalidade da pessoa humana, de modo a causar-lhe forte angústia, humilhação ou desonra. No presente caso, conforme depoimento da testemunha Eliete (pessoa presente no momento dos fatos alegados pela autora), o motorista da requerida agiu de forma grosseira com a autora, chamando-a a subir e fazendo-a descer do ônibus por três vezes. Ainda segundo o depoimento da referida testemunha, o ônibus em questão estava cheio, o que gerou curiosidade e apreensão dos passageiros que ficaram observando a situação e que o motorista não fez a mínima questão de, sequer, analisar a carteirinha de acesso ao ônibus da autora.
6. Considerando a situação física da autora, a situação pela qual ela foi submetida de subir e descer do ônibus por três vezes e a exposição a tratamento grosseiro diante das filhas e dos demais passageiros é fato que supera o mero dissabor e tem o potencial de caracterizar danos morais.
7. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, sobretudo ao caráter pedagógico da decisão e à condição vulnerável da autora, conclui-se que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.